Tribunal: TJMT
Processo: 0037722-40.2015.8.11.0041
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0037722-40.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (EMBARGADO), FABIUS DELBONI DE ANDRADE - CPF: 655.462.101-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0662-90 (EMBARGANTE), JOAO BATISTA FERREIRA - CPF: 460.280.806-91 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), HELIOMAR CORREA ESTEVES - CPF: 022.975.741-34 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - VÍCIOS INEXISTENTES – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – PREQUESTIONAMENTO – IMPOSSIBILIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

Rejeitam-se os embargos se não configurados o alegado vício da omissão e contradição, mas o intento de reformar a decisão embargada

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/06/2020